Tribunal: TJMT
Processo: 1038566-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1038566-47.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXECUTADA. PREPARO RECOLHIDO NA FORMA SIMPLES APÓS INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC. VEDAÇÃO À COMPLEMENTAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO MÉRITO E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por instituição financeira executada contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em razão da deserção. A decisão agravada reconheceu a deserção pelo descumprimento da determinação de recolhimento do preparo em dobro, após constatação de ausência de comprovação do recolhimento tempestivo.
2. Requerimentos do recurso: (i) reforma da decisão monocrática, sob o argumento de que o recolhimento inicial em valor insuficiente configuraria erro material sanável, corrigido posteriormente, o que evidenciaria boa-fé e afastaria a penalidade de deserção; (ii) regular processamento do agravo de instrumento, com fundamento nos princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o recolhimento do preparo na forma simples, após intimação específica para pagamento em dobro, autoriza o conhecimento do recurso ou configura deserção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recolhimento do preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, cuja inobservância impõe o decreto de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil.
5. Não é permitida a complementação do preparo quando a parte, intimada a efetuar o recolhimento em dobro, limita-se a realizá-lo na forma simples, pois o art. 1.007, § 5o, do Código de Processo Civil veda expressamente a complementação nessa hipótese.
6. A alegação de erro material sanável não socorre a parte recorrente quando a intimação judicial foi clara e objetiva quanto à exigência de pagamento em dobro, circunstância que afasta a possibilidade de complementação posterior.
7. Os princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas pressupõem o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal ou, ao menos, a sanabilidade do vício, o que não se verifica quando a parte descumpre determinação judicial expressa de recolhimento do preparo em dobro.
8. A fixação de prazos peremptórios e a exigência de seu estrito cumprimento constituem instrumentos indispensáveis para a preservação da segurança jurídica e da estabilidade procedimental.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CRFB/88, arts. 5o, XXXV, LV e LXXVIII, e 93, IX; CPC, arts. 5o, 6o, 1.007, §§ 4o e 5o, e 1.021, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2044410/SP; STJ, AgInt no RMS 60928/PR.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038566-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ALDO AGULHON e ANTONIO DOS SANTOS DA CAS e OUTROS (AGRAVADO), JESSICA MARIA MIRANDA SILVA - CPF: 048.460.991-21 (ADVOGADO), TIAGO CANAN - CPF: 038.349.039-14 (ADVOGADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANTONIO DOS SANTOS DA CAS registrado(a) civilmente como ANTONIO DOS SANTOS DA CAS - CPF: 196.095.319-20 (AGRAVADO), CARMEM GENICE DA CAS - CPF: 604.165.721-20 (AGRAVADO), CLEONICE DA CAS - CPF: 906.180.411-68 (AGRAVADO), ELENICE DA CAS - CPF: 021.952.701-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXECUTADA. PREPARO RECOLHIDO NA FORMA SIMPLES APÓS INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC. VEDAÇÃO À COMPLEMENTAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO MÉRITO E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira executada contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em razão da deserção. A decisão agravada reconheceu a deserção pelo descumprimento da determinação de recolhimento do preparo em dobro, após constatação de ausência de comprovação do recolhimento tempestivo.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da decisão monocrática, sob o argumento de que o recolhimento inicial em valor insuficiente configuraria erro material sanável, corrigido posteriormente, o que evidenciaria boa-fé e afastaria a penalidade de deserção;
(ii)
regular processamento do agravo de instrumento, com fundamento nos princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o recolhimento do preparo na forma simples, após intimação específica para pagamento em dobro, autoriza o conhecimento do recurso ou configura deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O recolhimento do preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, cuja inobservância impõe o decreto de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil.

5. Não é permitida a complementação do preparo quando a parte, intimada a efetuar o recolhimento em dobro, limita-se a realizá-lo na forma simples, pois o art. 1.007, § 5o, do Código de Processo Civil veda expressamente a complementação nessa hipótese.

6. A alegação de erro material sanável não socorre a parte recorrente quando a intimação judicial foi clara e objetiva quanto à exigência de pagamento em dobro, circunstância que afasta a possibilidade de complementação posterior.

7. Os princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas pressupõem o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal ou, ao menos, a sanabilidade do vício, o que não se verifica quando a parte descumpre determinação judicial expressa de recolhimento do preparo em dobro.

8. A fixação de prazos peremptórios e a exigência de seu estrito cumprimento constituem instrumentos indispensáveis para a preservação da segurança jurídica e da estabilidade procedimental.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CRFB/88, arts. 5o, XXXV, LV e LXXVIII, e 93, IX; CPC, arts. 5o, 6o, 1.007, §§ 4o e 5o, e 1.021, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2044410/SP; STJ, AgInt no RMS 60928/PR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão monocrática proferida nestes autos que, em razão da deserção, não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisão exarada no Cumprimento de Sentença (Liquidação de Sentença por Arbitramento) n. 1000748-71.2020.8.11.0021, em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa, ajuizado pelo
ESPÓLIO DE ANTÔNIO DOS SANTOS DA CAS,
representado por
CARMEM GENICE DA CAS
,
CLEONICE DA CAS
e
ELENICE DA CAS
, em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.
(id. 327923366).

Na
origem
, cuida-se de cumprimento de sentença decorrente de condenação imposta ao
BANCO DO BRASIL S.A
., com o objetivo de liquidar o título judicial mediante perícia contábil para apuração de diferenças de correção monetária relativas ao Plano Collor, resultantes da divergência entre o IPC de março de 1990 e os índices efetivamente aplicados pela instituição financeira sobre 13 (treze) cédulas rurais pignoratícias, nos termos do entendimento firmado no REsp 1.319.232 (id. 185628116 – PJE 1o Grau).

No curso da liquidação, o perito nomeado apresentou proposta de honorários no valor de R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais), mas a instituição financeira executada impugnou o montante sob o argumento de excessividade e de que a perícia não envolveria complexidade técnica apta a justificar o valor proposto. Sustentou, ainda, que o custo oneraria o processo de forma desproporcional, sobretudo em razão da necessidade de contratação de assistente técnico, e pugnou pela substituição do perito, pela readequação dos honorários ou, subsidiariamente, pela dispensa da prova pericial, com análise dos cálculos apresentados pelas partes (id. 185028935 e id. 185628116 – PJE 1o Grau).

O Juízo
a quo
rejeitou a impugnação e homologou a proposta de honorários periciais no valor indicado, sob o fundamento de que o montante se mostrava compatível com a complexidade da causa (id. 208439034 – PJE 1o Grau).

Irresignado, o
BANCO DO BRASIL S.A.
interpôs
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, no qual reiterou a alegação de excessividade dos honorários periciais. Argumentou que a perícia consistiria em atividade de natureza essencialmente aritmética, baseada em metodologia padronizada e desprovida de maior complexidade técnica, e que o valor fixado careceria de parâmetros objetivos aptos a aferir sua razoabilidade (id. 325972391).

Constatada a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, previsto no artigo 2o, parágrafo único, da Portaria n. 844-PRES/2018, o agravante foi intimado a comprovar o recolhimento tempestivo ou a efetuar o pagamento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (id. 326667362).

O agravante, todavia, efetuou o recolhimento do preparo na forma simples, no valor de R$ 155,88 (cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos). Em consequência, sobreveio decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, diante da configuração da deserção pelo descumprimento da determinação de recolhimento em dobro (id. 326908891, id. 326908892 e id. 327923366).

Inconformado, o
BANCO DO BRASIL S.A.
interpôs o presente
agravo interno
, no qual sustenta que o recolhimento inicial em valor insuficiente configurou erro material sanável, posteriormente corrigido, circunstância que evidenciaria boa-fé e afastaria a penalidade de deserção. Invoca, ainda, os princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas, e requer a reforma da decisão monocrática para que seja determinado o regular processamento do agravo de instrumento.

Devidamente intimados, os agravados deixaram transcorrer o prazo legal sem apresentação de contrarrazões, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil (id. 343866887).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que, nos autos do cumprimento de sentença (liquidação por arbitramento) n. 1000748-71.2020.8.11.0021, ajuizado pelo
Espólio de

Antônio dos Santos da Cas
, representado por
Carmem Genice da Cas
,
Cleonice da Cas
e
Elenice da Cas
, não conheceu do agravo de instrumento, por deserção, diante do descumprimento da determinação de recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (id. 327923366).

Em síntese, o agravante pretende a reforma da decisão monocrática de deserção do recurso (id. 338058364).

A irresignação, contudo, não merece acolhida.

O princípio da proteção judiciária, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição da República, não se limita a assegurar o mero acesso à jurisdição. Com a ampliação conferida pela Emenda Constitucional n. 45/2005, passou a compreender a prestação jurisdicional qualificada, orientada pela eficiência e pela duração razoável do processo, sob as garantias do contraditório, da ampla defesa e da necessária motivação das decisões judiciais.

Essa tutela jurisdicional efetiva, contudo, não se realiza de forma dissociada da observância das regras procedimentais legalmente estabelecidas. Ao contrário, pressupõe comportamento processual leal e diligente das partes, bem como atuação judicial comprometida com a preservação da ordem procedimental, sob pena de a flexibilização indevida de exigências formais comprometer a segurança jurídica e a própria estabilidade do processo.

Nesse contexto, o Código de Processo Civil estrutura o sistema recursal a partir de pressupostos objetivos de admissibilidade, entre os quais se insere o recolhimento tempestivo e integral do preparo, cuja inobservância, quando expressamente advertida a parte, impede o conhecimento do recurso.

Essa compreensão projeta-se sobre a hipótese em exame, pois o agravante, embora expressamente intimado a comprovar o recolhimento tempestivo do preparo ou a efetuar o pagamento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (id. 326667362), limitou-se a efetuar o recolhimento na forma simples.

Assim, apesar do esforço argumentativo despendido, se a parte não comprova o pagamento do preparo a tempo e modo, tampouco demonstra justa causa para a irregularidade, nem efetua o recolhimento em dobro, embora intimada e devidamente advertida, impõe-se o reconhecimento da deserção.

A alegação de que o recolhimento insuficiente configuraria mero erro material sanável não socorre o agravante, porquanto a intimação foi clara e objetiva quanto à exigência de pagamento em dobro, circunstância que afasta a possibilidade de complementação posterior.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça formou sólida compreensão de que não é permitido à parte recorrente complementar o preparo, em caso de depósito a menor, após determinação de seu recolhimento em dobro (STJ, AgInt no REsp 2044410/SP, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/08/2023, DJe 30/08/2023).

De igual forma, confira-se: “
a irregularidade na comprovação do recolhimento, em dobro, do preparo recursal, e a extemporânea comprovação da complementação, inviabilizam o conhecimento do presente recurso
” (STJ, AgInt no RMS 60928/PR, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 04/02/2020, DJe 11/02/2020).

A hipótese em exame, portanto, é de falta de pressuposto objetivo do recurso, qual seja, a comprovação do recolhimento do preparo em dobro no prazo assinalado, cuja inobservância impõe o decreto da deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil.

A invocação dos princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas não tem o condão de afastar a exigência legal. A primazia do mérito pressupõe o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade ou, ao menos, a sanabilidade do vício, o que não se verifica quando a parte, intimada a recolher o preparo em dobro, o faz na forma simples, pois o artigo 1.007, § 5o, do Código de Processo Civil veda expressamente a complementação nessa hipótese.

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo
Banco do Brasil S.A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026